Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737852-79.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FRANCISCO MARCELO DE AGUIAR, F. M. DE AGUIAR LTDA AGRAVADO: JARBAS SOARES OLIVEIRA DESPACHO O agravado-réu não foi citado nos autos do processo principal e também neste agravo de instrumento. A art. 5o, §5o da Lei 11.419/06, assim como o art. 246 do CPC preveem a possibilidade de comunicação eletrônica aos que estiverem credenciados previamente nos bancos de dados do Poder Judiciário, situação não presente nestes autos. Além disso, nestes autos foi realizada uma única tentativa infrutífera de localização do agravado-réu. Portanto, não é cabível a citação por whatsapp, conforme pleiteado pelo agravante. Intimem-se os agravantes para que informem o endereço atualizado do agravado para a citação para apresentar resposta ao presente agravo de instrumento. P. I. Brasília - DF, 11 de dezembro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora